Tribunal: TCU
Processo: 020.205/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 924/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur) em desfavor de Hugo Antônio Lisboa Alves, como então prefeito de Caiçara - PB (gestões: 2005-2008, 2009-2012 e 2017-2020), diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município no âmbito do Convênio 630/2009 (Siafi 704014) para a realização do evento "João Pedro 2009", por meio do aporte de R$ 100.000,00 em recursos federais e R$ 10.000,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 9/7 a 26/10/2009, com prazo para a prestação de contas até 26/11/2009; Considerando que a então Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu por considerar insuficientes as alegações de defesa apresentadas pelo ex-prefeito para sanar a não comprovação da parcial execução física e financeira do objeto do convênio, sobretudo pela falta de documentação capaz de demonstrar o nexo de causalidade entre o valor do dano apurado, de R$ 82.719,00 (data-base: 10/9/2009), e as despesas incorridas; Considerando que a unidade técnica constatou a incidência da prescrição decenal da pretensão punitiva do TCU, com base nas disposições do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , então vigente à época da instrução de mérito daquela unidade técnica (Peças 101-103), tendo proposto a irregularidade das contas do responsável para condená-lo ao pagamento do débito apurado, sem a aplicação de multa; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) opinou à Peça 105 no sentido da inocorrência da prescrição quinquenal com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da Lei 9.873/1999 (ADI 5.509), eis que não teria ocorrido o transcurso de mais de cinco anos entre as datas do relatório do tomador de contas (24/6/2019) e da citação (26/1/2022); Considerando que, quanto ao mérito, o Parquet junto ao TCU sugeriu acolher parcialmente as alegações do ex-prefeito para excluir as parcelas de débito relativas ao anúncio em TV (R$ 8.700,00) e aos cachês dos artistas, à exceção das bandas Garota Safada (R$ 30.000,00) e Forró do Bom (R$ 20.000,00), de modo que o débito resultante, em valores históricos, seria de R$ 47.540,70, já considerando a proporção dos recursos federais aportados ao ajuste, no patamar de 90,90%; Considerando que, após a proposta de mérito da unidade técnica, o Tribunal, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , aprovou a Resolução TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, por meio do Despacho de Peça 106, determinei o retorno dos autos à unidade técnica e ao MPTCU especificamente para a análise da incidência de prescrição de acordo com os parâmetros fixados pelo novel normativo, tendo os autos retornado ao meu Gabinete com propostas convergentes da unidade técnica (Peças 107-109) e do MPTCU (Peça 110) no sentido da ocorrência da prescrição intercorrente; Considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o da Resolução TCU 344/2022, o prazo de prescrição deve ser contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, ou seja, a partir de 24/11/2009 (Peça 12) no presente caso, e que teriam ocorrido os seguintes eventos interruptivos da prescrição: a) em 23/4/2010, emissão do Parecer de Análise de Prestação de Contas - Parte Técnica 768/2010 (Peça 28); b) em 15/10/2012, emissão da Nota Técnica de Reanálise 813/2012 (Peça 39); c) em 27/5/2013, emissão da Nota Técnica de Reanálise 498/2013 (Peça 46); d) em 6/9/2017, emissão da Nota Técnica Financeira PGTUR 911/2017 (Peça 47); e) em 20/11/2017, emissão do Parecer Financeiro 1231/2017 (Peça 51); f) em 24/1/2018, emissão do Despacho SNPTur (Peça 56); g) em 24/6/2019, emissão de Relatório de TCE 379/2019 (Peça 70); h) em 28/5/2020, instauração do processo de TCE no TCU (Capa); i) em 22/11/2021, emissão de pronunciamento determinando a citação (Peça 82); j) em 30/3/2022, emissão de pronunciamento de mérito pela unidade técnica (Peça 101); k) em 24/10/2022, emissão de Despacho pelo Ministro Relator (Peça 106); Considerando ter havido o lapso temporal superior a três anos entre os eventos indicados nos itens "c" e "d" acima, não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, com o consequente arquivamento do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição intercorrente para o exercício das pretensões ressarcitória e punitiva do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 020.205/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Hugo Antônio Lisboa Alves (XXX.234.664-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Camila Maria Marinho Lisboa Alves (19279/OAB-PB), representando Hugo Antônio Lisboa Alves. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo.